Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTELIONATO. “GOLPE DA FALSA CENTRAL”. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE DILIGÊNCIA. BANCO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
2. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pelo consumidor, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo, permitindo também o acesso de terceiros a informações sigilosas do correntista.
3. Recurso não provido. Sentença mantida.